Tribunal: STF
Processo: RE 1534368
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos com o fim de que sejam fixados “honorários ao Defensor Dativo, a serem suportados pelo Estado do Paraná, haja vista o amparo legal previsto na Resolução Conjunta nº 06/2024 – PGE/SEFA, conforme item 1.15”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Nesse contexto, ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão judicial, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 619 do CPP.



    In casu, os honorários do defensor dativo devem ser fixados pelo Juízo que o nomeou. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal arbitrar honorários a defensor que não nomeou. Precedentes: RHC 99.293/PR, Rel. Min. Carmém Lúcia, DJe de 7/2/11; HC 211.523/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/2022; HC 246.303/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 14/2/2025; HC 216.637/MG-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/07/2022. 



    Consectariamente, o requerente deve formular seu pedido perante o Juízo que o nomeou. 



    Ex positis, acolho os embargos de declaração, para prestar os esclarecimentos supra, sem efeitos modificativos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente